Tribunal: TJPA
Processo: 0802991-69.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802991-69.2022.8.14.0133

APELANTE: ANA ALICE CHAVANTE DE PAIVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por adquirente de imóvel financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) contra sentença que reconheceu apenas o dever de indenizar por danos materiais decorrentes de vícios construtivos, mas julgou improcedente o pedido de danos morais. A autora celebrou contrato diretamente com o Banco do Brasil S/A, agente financeiro do programa, e relatou graves falhas estruturais no imóvel, como infiltrações, rachaduras, problemas elétricos, ausência de portas, mofo e odor de esgoto, comprometendo a habitabilidade do bem e violando o direito à moradia digna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil do agente financeiro do PMCMV abrange os danos morais causados por vícios construtivos no imóvel; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, há elementos suficientes para reconhecer o dano moral in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do agente operador do PMCMV é objetiva, nos termos da jurisprudência consolidada, abrangendo os danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos, especialmente quando evidenciado o descumprimento das normas de desempenho e ausência de fiscalização da obra.

O direito à moradia digna é um direito fundamental previsto no art. 6º da CF/1988, e sua violação, sobretudo em contextos de grave vulnerabilidade, configura abalo moral presumido, passível de reparação.

No caso concreto, os vícios estruturais relatados superam meros aborrecimentos e comprometem a segurança, a saúde e a dignidade da autora, justificando a fixação de indenização por danos morais.

O valor da indenização arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o sofrimento psicológico evidenciado nos autos e a jurisprudência dos Tribunais Regionais e do próprio TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira que atua como agente operador do Programa Minha Casa Minha Vida responde objetivamente pelos vícios construtivos do imóvel, inclusive por danos morais, quando demonstrada a falha na fiscalização da obra.

A violação ao direito à moradia digna, decorrente de vícios graves em imóvel adquirido com subsídio público, caracteriza dano moral in re ipsa.

A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405, 406, §1º; CPC, arts. 85, §2º e §11, e 1.009 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª TDP, j. 26.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0142552-32.2015.8.14.0087, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 18.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0802991-69.2022.8.14.0133

APELANTE: ANA ALICE CHAVANTE DE PAIVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
ANA ALICE CHAVANTE DE PAIVA
contra
BANCO DO BRASIL S/A
, objetivando a
reforma parcial da sentença de Id 26006614, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, reconhecendo apenas os danos materiais
decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).

Em breve retrospecto, na petição inicial de ID 26006463, o (a) Requerente alega, em síntese, que adquiriu um imóvel por meio do programa Minha Casa Minha Vida, com subsídios do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), celebrando contrato (n.º 413205921) diretamente com o Banco do Brasil, ora requerido. Alega que o imóvel apresentou inúmeros problemas estruturais, conforme verificado em laudo técnico preliminar. Entre os problemas apontados, destacam-se falhas construtivas que comprometem o uso do imóvel e colocam em risco a segurança e a habitabilidade, como infiltrações, rachaduras e deficiências no isolamento térmico e acústico. O (a) Requerente alega que, apesar de ter notificado o Banco do Brasil sobre os problemas, não obteve solução satisfatória.

Segundo o(a) Requerente, o Banco do Brasil, na qualidade de agente operador do programa Minha Casa Minha Vida, deveria ter fiscalizado a construção do imóvel e garantido a qualidade da obra, assegurando que o bem adquirido cumprisse as normas de desempenho exigidas para a segurança e durabilidade. Em suas palavras, “
os níveis mínimos obrigatórios não foram atendidos pela construtora, muito menos exigidos pelo Banco do Brasil, que, por sua vez, tinha o dever de fiscalizar a obra (por intermédios de seus profissionais da área de engenharia)
”. O (a) Requerente querer, além da reparação dos danos materiais, o pagamento de indenização por danos morais em razão do abalo emocional e da frustração causada pelas condições inadequadas do imóvel. Requer, ainda, a inversão do ônus da prova e a realização de perícia judicial para avaliar a extensão dos vícios e os custos necessários para reparação.

O banco requerido ofereceu contestação ID 79213830, arguindo, dentre as preliminares, sua ilegitimidade passiva, argumentando que não pode ser responsabilizado pelos vícios de construção, pois atuou exclusivamente como agente financeiro na operação de financiamento, sem participar diretamente da execução das obras. No mérito, sustenta que a responsabilidade pela construção do imóvel seria da construtora contratada, a qual deveria ser acionada diretamente pelo autor para responder pelos problemas identificados. Além disso, alega que, ao atuar apenas como intermediário no financiamento, não poderia ser imputada a responsabilidade pelos defeitos apontados. Derradeiramente, diz que não restou comprovado dano moral ou material, tampouco a responsabilidade civil do banco demandado. Requer, portanto, a improcedência da ação e a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

Sobreveio a sentença de ID 26006614, da qual transcrevo a parte dispositiva:

Por essas razões, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
CONDENAR
o
BANCO DO BRASIL S.A.
ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial (art. 389, §ú, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

b) Diante da
sucumbência recíproca e equivalente
, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (art. 86 do CPC), devendo ser observada, em relação à parte autora, a regra prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marituba-PA, data registrada no sistema.

PEDRO HENRIQUE FIALHO

Juiz de Direito Substituto respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA (Portaria n.º 4124/2024-GP, de 27 de agosto de 2024)

Irresignada a parte autora interpôs apelação no Id. 26006615.

A Apelante sustenta que, embora a sentença tenha reconhecido o direito à reparação material,
ignorou a configuração do dano moral
evidente e presumível (in re ipsa) pela impossibilidade de usufruir dignamente do imóvel, em total desconformidade com os princípios constitucionais da moradia e dignidade da pessoa humana.

A recorrente argumenta que a
habitabilidade foi comprometida
por falhas estruturais e sanitárias graves, como rachaduras, mofo, problemas elétricos, odor de esgoto, destelhamento e ausência de portas, que comprometem a segurança e a saúde dos moradores.

Destaca, ainda, a existência de
laudos técnicos, fotografias e estudo científico realizado por neurocientista da UNIFESP
, que comprova o
sofrimento psicológico intenso e crônico
dos moradores, equiparando-o a quadros de estresse pós-traumático, o que reforça a configuração do dano moral.

Aponta vasta
jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais (TRF-2, TRF-3, TRF-4, TRF-5)
reconhecendo o dano moral presumido em casos análogos de falhas em imóveis do PMCMV, com base na tese da responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras (inclusive do Banco do Brasil) que atuam como agentes promotores e fiscalizadores das construções.

Por fim, a Apelante requer a
reforma da sentença
para que o
Banco do Brasil S/A seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais
, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, considerando os parâmetros de proporcionalidade, razoabilidade e o caráter punitivo-compensatório da reparação.

PEDIDOS

A Apelante requer:

Recebimento e processamento do presente recurso de apelação
, nos termos do art. 1.009 e seguintes do CPC;

Reforma parcial da sentença proferida pelo Juízo de origem
, especificamente quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais;

Condenação do Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais
, no valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme fundamentação jurídica e fática apresentada;

Aplicação do entendimento jurisprudencial consolidado
nos Tribunais Superiores e Regionais, quanto ao dano moral in re ipsa em casos de vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida;

Majoração da verba honorária recursal
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, caso provido o recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO DO BRASIL S.A
.
(ID 26006619)
. Requer, em suma, o não provimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de danos morais e reconheceu, de forma proporcional, apenas a reparação pelos danos materiais comprovados. Adicionalmente, requer-se a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em sede recursal, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo à análise:

DOS DANOS MORAIS

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que os vícios construtivos no imóvel adquirido comprometeram sua habitabilidade, causando-lhe sofrimento emocional, frustração e prejuízos financeiros, especialmente diante de sua difícil condição socioeconômica. Afirma que o que deveria ser a realização do sonho da casa própria transformou-se em uma fonte de angústia e incerteza, privando-a do direito à moradia digna.

O direito à moradia digna está expressamente garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal, não se tratando de mera questão patrimonial, mas de um direito fundamental que visa assegurar qualidade de vida e dignidade ao cidadão. No caso concreto, os vícios construtivos verificados ultrapassam os meros dissabores cotidianos, afetando diretamente a segurança e o conforto da apelante, o que justifica a reparação por danos morais.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos como o presente, a responsabilidade do agente operador do programa habitacional não se limita à esfera patrimonial, estendendo-se à compensação pelos prejuízos imateriais suportados pelo consumidor.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0141548-57.2015.8.14.0087 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0142552-32.2015.8.14.0087 – Relator(a): Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES –20ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 11 À 18.06.24)

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de ANA ALICE CHAVANTE DE PAIVA para
condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por:

CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por ANA ALICE CHAVANTE DE PAIVA, para reconhecer a existência de danos morais e condenar o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes.

Tendo em vista a modificação substancial da sentença em razão do provimento do recurso da parte autora para incluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, observa-se que a sucumbência tornou-se majoritariamente do Banco do Brasil S.A. Diante disso, deve ser reformada a distribuição dos ônus sucumbenciais, cabendo ao réu arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025